Tribunal: TJMT
Processo: 1028975-29.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028975-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOICY DANIELLE GONCALVES CINTRA - CPF: 003.377.851-55 (RECORRIDO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CORTE DE ENERGIA. INTUITO RECURSAL É TÃO SOMENTE O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS OU, DE FORMA ALTERNATIVA, A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXTRATO INCOMPLETO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Inscrição em órgãos de proteção ao crédito. O extrato incompleto é documento insuficiente a amparar o pleito de indenização por danos morais, eis que não afasta a aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Recurso conhecido e provido para afastar a condenação em danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Razões recursais pugnando pela improcedência do pleito indenizatório, e alternativamente, redução do
quantum
.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1028975-29.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

JOICY DANIELLE GONCALVES CINTRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Razões recursais, como se disse, pugna a concessionária pelo afastamento da condenação em indenização por danos morais e, alternativamente, redução do
quantum
.

Em análise detida aos autos, verifica-se que a demanda, em que pese tenha como cunho principal a alegação de discordância de consumo, em nenhum momento houve pedido para declaração de inexistência de débitos ou revisão das faturas, motivo pelo qual o juízo se ateve ao único pedido, condenação em indenização por danos morais, limites também trazidos ao presente.

Pois bem. Restou consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça que aquele já registrado no rol de maus pagadores, ou seja, condição anterior ao caso discutido, não sofre abalo/prejuízo, excluindo a existência de situação vexatória ou humilhante e, por consequência, a configuração dos danos morais.

O extrato juntado no id. 206200786 não está em sua íntegra, o que é facilmente perceptível, uma vez que sequer consta os dados da parte, data da emissão, além de ser claramente um
print
parcial, o que evidencia se tratar de um documento incompleto.

Tal situação é suficiente para afastar a indenização, pois compete a parte recorrida a demonstração, pois é inserido na prova do fato constitutivo de seu direito, de modo que, ao não juntar o extrato integral, a parte deixou de demonstrar a inaplicabilidade da Súmula 385/STJ.

Não obstante a relação seja de natureza consumerista e haja a previsão da facilitação dos meios de defesa, tal fato não isenta a parte recorrida de fazer prova mínima daquilo que alega. Aliás, a prerrogativa conferida de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam demasiado desequilíbrio ao consumidor, o que não é o caso concreto, em razão de que a parte apresentou o extrato incompleto, sendo óbice ao pleito indenizatório.

Com essa linha de raciocínio:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

Logo, o extrato parcial impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais. Situação semelhante foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE EXTRATO COMPLETO – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO.

A improcedência dos danos morais foi fundamentada, em primeiro grau, pela ausência de inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, muito embora haja prova de sua existência.

Todavia, a juntada de extrato incompleto relativo à consulta aos órgãos de proteção ao crédito é insuficiente para ensejar a condenação a título de dano moral, vez que não afastada eventual incidência da Súmula 385, do STJ.

Sentença de parcial procedência mantida por outros fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002883-45.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO INCOMPLETO - ÔNUS QUE CABE AO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência do dano e a inexistência de negativação preexistente com a finalidade afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, visto que o extrato de negativação juntado com a petição inicial é incompleto.

2- Documento que demonstra apenas 05 (cinco) negativações, quando do seu total se extrai 09 (nove) negativações, motivo pelo qual não há se falar em indenização por danos morais.

3- Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

(N.U 1028479-65.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

Em face do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
para afastar a condenação a título de danos morais.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024